Tribunal: TJMT
Processo: 1000707-77.2023.8.11.0093
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000707-77.2023.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO VICTOR DE LIMA PINHEIRO 09970497316 - CNPJ: 46.919.375/0001-50 (APELANTE), LISANDRA CRISTINA BELANCIERI - CPF: 410.478.048-08 (ADVOGADO), HEBER GUETER FACH - CPF: 053.045.547-10 (APELANTE), CONSOLIDADORA NL SERVICOS TURISTICOS LTDA - CNPJ: 18.243.613/0001-15 (APELADO), ANA CARLA SILVEIRA NEGRON LANGERVISCH - CPF: 083.226.748-13 (ADVOGADO), HEBER GUETER FACH - CPF: 053.045.547-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO MATERIAL COMPLEMENTAR. DANO MORAL DE PESSOA JURÍDICA NÃO PRESUMIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a Requerida à restituição de valores relativos a passagens não emitidas, afastando, contudo, a indenização por danos morais e parte dos danos materiais por ausência de prova, bem como reconhecendo sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente para condenação da ré ao ressarcimento integral dos danos materiais alegados; (ii) estabelecer se a ausência de suporte e cancelamento de passagens aéreas gera dano moral indenizável à pessoa jurídica autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil por danos materiais exige prova concreta do prejuízo, nos termos dos arts. 186, 927 e 402 do Código Civil, não sendo suficiente a mera alegação desacompanhada de comprovação idônea.

4. A inversão do ônus da prova no CDC não é automática, dependendo da demonstração de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência, inexistentes no caso, mantendo-se a regra do art. 373, I, do CPC.

5. A autora não comprova o pagamento relativo a determinados pedidos, apresentando apenas planilha unilateral e prova testemunhal imprecisa, insuficientes para demonstrar o efetivo prejuízo material.

6. O dano moral da pessoa jurídica limita-se à honra objetiva e exige prova efetiva de abalo à reputação, não sendo presumido.

7. A autora não demonstra prejuízo concreto à sua imagem comercial, como perda de clientes ou redução de faturamento, nem comprova o alegado desvio produtivo com repercussão econômica.

8. A ausência de prova do dano moral impede a condenação, sob pena de enriquecimento sem causa.

9. Mantém-se a sentença diante da insuficiência probatória quanto aos danos materiais complementares e morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A indenização por dano material exige prova concreta do prejuízo efetivamente suportado. 2. A inversão do ônus da prova no CDC depende de demonstração de verossimilhança ou hipossuficiência, não sendo automática. 3. O dano moral da pessoa jurídica não é presumido e exige prova de abalo à honra objetiva. 4. Alegações genéricas de prejuízo à imagem ou desvio produtivo não são suficientes para caracterizar dano moral indenizável.

__________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 402, 406 e 927; CDC, arts. 6º, VI e VIII, e 14; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.850.992/RJ, Rel.
Min. Benedito Gonçalves, j. 25.05.2020; STJ, AgInt no AREsp 2.109.304/RS, Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 15.05.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
João Victor de Lima Pinheiro
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Feliz Natal nos autos da Ação de Indenização por Dano Material e Dano Moral ajuizada em face
de
Consolidadora
NL Serviços Turísticos Ltda.

O Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais e condenou a Requerida à restituição do valor de R$ 12.214,80 (doze mil, duzentos e quatorze reais e oitenta centavos), referente aos pedidos n.º 17358 (R$ 982,80) n.º 17426 (R$ 11.232,00), corrigido monetariamente desde a data do pagamento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Ressaltou que com o advento da Lei nº 14.905/2024, que alterou as regras de incidência de juros e correção monetária, a partir de 28/08/2024, a correção monetária será apurada pelos índices do IPCA-E (artigo 389, parágrafo único, do Código Civil) e os juros moratórios, pela taxa legal, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), descontado o índice utilizado para a atualização monetária (IPCA-E), nos termos do artigo 406, do Código Civil.

Diante da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes, na proporção de 50% para cada, ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, com suspensão da exigibilidade em relação ao Autor, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Em suas razões, o Apelante alega que houve falha na prestação de serviços pela Apelada, consistente no cancelamento unilateral e injustificado de passagens aéreas, sem o devido suporte ou comunicação eficaz, o que teria causado não apenas prejuízos materiais, mas também significativo abalo à sua imagem profissional.

Defende que, na condição de agente de viagens, sua credibilidade foi diretamente atingida, sendo compelido a arcar com reembolsos a clientes e a despender tempo e energia para solucionar problemas criados exclusivamente pela Apelada, configurando, assim, dano moral indenizável, inclusive sob a ótica do desvio produtivo do consumidor.

Sustenta, ainda, que a responsabilidade da fornecedora é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, e que a sentença incorreu em erro ao afastar a indenização moral e ao indeferir parte dos danos materiais sob o fundamento de ausência de prova, quando, na verdade, deveria ter sido aplicada a inversão do ônus da prova, impondo à Apelada o dever de demonstrar a regularidade dos cancelamentos.

Com esses argumentos, requer a reforma da sentença a fim de condenar a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais, a restituição integral dos valores não reconhecidos e a inversão do ônus sucumbencial.

Intimada, a Recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

João Victor de Lima Pinheiro
, pessoa jurídica atuante como microempreendedor individual no segmento de turismo com nome fantasia “VH Turismo e Viagens”, ajuizou Ação de Indenização por Dano Material e Dano Moral em face de
Consolidadora NL Serviços Turísticos Ltda.,
empresa da qual adquire passagens aéreas para revenda a seus clientes.

Na petição inicial, a empresa Autora narrou que, por meio dos pedidos nº 17356, 17358, 17395 e 17429, adquiriu passagens aéreas junto à Requerida, as quais foram posteriormente canceladas de forma unilateral.

Sustentou que, embora tenha recebido notificações prévias por e-mail acerca de alguns cancelamentos, em relação a outros não houve qualquer comunicação, configurando falha grave na prestação do serviço.

Afirmou que tal ausência de notificação comprometeu a logística de sua atividade empresarial, bem como abalou a confiança na relação comercial mantida com a Requerida.

Destacou que a prestação de serviços adequada exige comunicação transparente, especialmente em situações críticas como o cancelamento de passagens já adquiridas e quitadas, sendo agravante a ausência de justificativa plausível para tais cancelamentos.

Relatou que, em razão dos cancelamentos inesperados, viu-se obrigada a reembolsar seus próprios clientes com recursos próprios, suportando custos significativos.

Aduziu que o prazo de até 60 dias para reembolso por parte da Requerida mostra-se inadequado e inseguro, notadamente diante do histórico de descumprimento contratual.

Acrescentou que as viagens estavam programadas para ocorrer em curto prazo, tornando inviável a utilização das passagens canceladas, o que intensificou os prejuízos experimentados.

A Autora salientou que, por ser empresa recente, com cerca de um ano de funcionamento e enquadrada como Microempreendedor Individual (MEI), enfrenta dificuldades financeiras decorrentes da situação narrada, tendo conseguido reembolsar apenas um cliente até o momento, permanecendo os demais pendentes por inexistência de recursos, uma vez que ainda não recebeu os valores devidos pela Requerida.

Afirmou, assim, que foi duplamente prejudicado: pelos cancelamentos indevidos e pela demora no ressarcimento.

Sustentou que sofreu dano material no valor total de R$ 14.289,60 (quatorze mil, duzentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos), assim discriminado: i) Pedido nº 17356: R$ 296,40 (duzentos e noventa e seis reais e quarenta centavos); ii) Pedido nº 17358: R$ 982,80 (novecentos e oitenta e dois reais e oitenta centavos); iii) Pedido nº 17395: R$ 1.778,40 (um mil setecentos e setenta e oito reais e quarenta centavos); iv) Pedido nº 17426: R$ 11.232,00 (onze mil duzentos e trinta e dois reais).

Alegou, ainda, que a conduta da Requerida configura má prestação de serviços, não apenas pela falta de informações claras e justificativas, mas também pelos prejuízos causados tanto à sua atividade empresarial quanto aos consumidores finais, caracterizando, além de danos materiais, danos morais indenizáveis.

Com esses argumentos, requereu a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 14.289,60 (quatorze mil, duzentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos), e, também, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em virtude dos transtornos e prejuízos experimentados.

Na contestação, a Requerida sustentou inexistência de relação de consumo, pois a Autora atua como intermediária e não como destinatária final.

No mérito, em relação ao pedido n. 17356, ressaltou que a aquisição dessas passagens não foi aprovada pela Requerida, tendo em vista a falta de pagamento da Autora. Logo, o pedido foi cancelado em 29/04. Quanto ao pedido n. 17395 alegou que foi cancelado pela própria Autora, por erro na data de nascimento informada para o passageiro.

Quanto aos pedidos n. 17358 e 17426 aduziu que recebeu da Autora os valores de R$ 982,80 (novecentos e oitenta e dois reais e oitenta centavos), referente ao pedido n. 17358, e de R$ 11.232,00 (onze mil, duzentos e trinta e dois reais), referente ao pedido n. 17426, ressaltando, contudo, que não houve cancelamento de bilhetes propriamente ditos, uma vez que estes sequer chegaram a ser emitidos, havendo apenas solicitação de emissão.

Sustentou que a não concretização dos pedidos não decorreu de sua vontade, mas sim de fato imputável às companhias aéreas, que deixaram de disponibilizar as tarifas promocionais anteriormente existentes para os trechos em questão.

Argumentou que não houve falha na prestação do serviço, pois as passagens eram do tipo flexível, dependentes da disponibilidade de tarifas promocionais que deixaram de existir por decisão das companhias aéreas, configurando fato de terceiro e afastando sua responsabilidade.

Aduziu que a Autora assumiu os riscos dessa modalidade de contratação e que houve comunicação regular dos cancelamentos.

Defendeu a inexistência de danos materiais além de eventual reembolso e negou a ocorrência de dano moral, por ausência de ato ilícito e de prova de prejuízo à imagem, requerendo, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

Réplica no ID. 347116444.

Saneador no Id. 347117852.

Encerrada a instrução processual o Juiz
a quo
rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais e condenou a Requerida à restituição do valor de R$ 12.214,80 (doze mil, duzentos e quatorze reais e oitenta centavos), referente aos pedidos n.º 17358 (R$ 982,80) n.º 17426 (R$ 11.232,00), corrigido monetariamente desde a data do pagamento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Ressaltou que com o advento da Lei nº 14.905/2024, que alterou as regras de incidência de juros e correção monetária, a partir de 28/08/2024, a correção monetária será apurada pelos índices do IPCA-E (artigo 389, parágrafo único, do Código Civil) e os juros moratórios, pela taxa legal, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), descontado o índice utilizado para a atualização monetária (IPCA-E), nos termos do artigo 406, do Código Civil.

Diante da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes, na proporção de 50% para cada, ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, com suspensão da exigibilidade em relação ao Autor, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Neste Recurso de Apelação Cível,
João Victor de Lima Pinheiro
alega que houve falha na prestação de serviços pela Apelada, consistente no cancelamento unilateral e injustificado de passagens aéreas, sem o devido suporte ou comunicação eficaz, o que teria causado não apenas prejuízos materiais, mas também significativo abalo à sua imagem profissional.

Defende que, na condição de agente de viagens, sua credibilidade foi diretamente atingida, sendo compelido a arcar com reembolsos a clientes e a despender tempo e energia para solucionar problemas criados exclusivamente pela Apelada, configurando, assim, dano moral indenizável, inclusive sob a ótica do desvio produtivo do consumidor.

Sustenta, ainda, que a responsabilidade da fornecedora é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, e que a sentença incorreu em erro ao afastar a indenização moral e ao indeferir parte dos danos materiais (referente pedidos n. 17356 e 17395) sob o fundamento de ausência de prova, quando, na verdade, deveria ter sido aplicada a inversão do ônus da prova, impondo à Apelada o dever de demonstrar a regularidade dos cancelamentos.

Com esses argumentos, requer a reforma da sentença a fim de condenar a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais, a restituição integral dos valores não reconhecidos e a inversão do ônus sucumbencial.

Sabe-se que o dano material, também denominado dano patrimonial, consiste na lesão concreta e quantificável ao patrimônio da vítima, abrangendo tanto o que efetivamente se perdeu (dano emergente), quanto o que razoavelmente se deixou de auferir (lucro cessante), consoante dicção do artigo 402 do Código Civil.

A responsabilidade civil por dano material está alicerçada nos artigos 186 e 927 do Código Civil, que estabelecem, respectivamente, que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, sendo obrigado a repará-lo.

No âmbito das relações de consumo, a responsabilidade civil pelo ressarcimento de danos materiais encontra fundamento específico no Código de Defesa do Consumidor, notadamente em seus artigos 6.º, inciso VI, e 14,
caput
.

No caso, embora seja inconteste a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica travada entre as partes, cumpre registrar que a inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, não é automática, dependendo da demonstração da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência da parte consumidora, circunstâncias que não foram evidenciadas nos autos, impondo a manutenção da distribuição ordinária do ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil

Da análise dos autos, nota-se que a empresa Apelante não logrou demonstrar, de modo minimamente satisfatório, a existência de relação jurídica específica e de pagamento efetivo dos valores atinentes aos pedidos n.º 17356 e n.º 17395.

A propósito, a Apelada, em sua peça defensiva, sustentou que ambos os pedidos foram cancelados pela própria Apelante, tendo sido, posteriormente, substituídos e compensados por novos pedidos, o que, se verdadeiro, afastaria qualquer obrigação de restituição.

Nessa linha de intelecção, a única testemunha ouvida em audiência de instrução e julgamento, Sra. Carina Butzlaff Krause, embora tenha afirmado a realização de pagamento à Apelante, não especificou o número/data do pedido, o valor pago, tampouco a data em que tal transação teria ocorrido. Ora, a imprecisão do depoimento testemunhal, desacompanhada de qualquer comprovante de pagamento ou documento hábil a identificar o negócio jurídico em questão, não é suficiente para servir de lastro à pretensão indenizatória deduzida.

Além disso, a planilha unipessoal elaborada pela própria empresa Apelante, juntada no ID. 347116415, embora aponte pedidos "cancelados/aprovados" não vem acompanhada de qualquer documento probatório idôneo que corrobore as informações ali consignadas, especialmente no que diz respeito ao efetivo pagamento dos valores relativos aos pedidos n.º 17356 e n.º 17395.

Vale dizer que um documento confeccionado unilateralmente pela parte interessada, sem qualquer elemento externo de confirmação, tais como comprovantes de transferência bancária, recibos, notas fiscais ou correspondência eletrônica com menção expressa aos valores em questão, carece da força probante necessária para embasar uma condenação por danos materiais.

Dessa forma, a inexistência de prova mínima e idônea acerca do efetivo desembolso dos valores referentes aos pedidos n.º 17356 e n.º 17395 afasta, com toda certeza, o pleito de indenização por dano material.

Com efeito, a mera alegação de prejuízo, desacompanhada de elementos probatórios concretos, não é suficiente para dar ensejo ao dever de indenizar, porquanto o dano material demanda prova específica e objetiva de sua ocorrência.

Quanto ao dano moral, este consiste na lesão aos direitos da personalidade, manifestada por meio de sofrimento, angústia, humilhação ou qualquer outra perturbação de ordem psíquica apta a afetar a dignidade do indivíduo.

Todavia, quando a parte lesada é pessoa jurídica, o dano moral assume feição distinta, limitando-se à denominada honra objetiva, consubstanciada na reputação, no crédito, na imagem e no bom nome de que a entidade goza no meio social e negocial em que atua.

Nesse sentido, o dano moral da pessoa jurídica não alcança o sofrimento psíquico, insuscetível de ser experimentado por ente abstrato, mas unicamente a lesão à sua esfera de credibilidade perante terceiros.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a pessoa jurídica pode ser vítima de dano moral, porém a sua configuração reclama prova efetiva do abalo à honra objetiva, não se admitindo a presunção do dano nas hipóteses em que a pretensão é deduzida por empresas.

A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA NÃO PRESUMÍVEL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO OU ABALO À IMAGEM COMERCIAL. PRECEDENTES. 1. No caso dos autos, a Corte de origem, após ampla análise do conjunto fático-probatório, firmou que não ficou demonstrado nos autos nenhum dano que macule a imagem da parte autora. 2. A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem sobre a questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 7/STJ. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que o dano moral à pessoa jurídica não é presumível, motivo pelo qual deve estar demonstrado nos autos o prejuízo ou abalo à imagem comercial. Precedentes: REsp 1.370.126/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 14/4/2015, DJe 23/4/2015; AgRg no AREsp 294 .355/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 20/8/2013, DJe 26/8/2013; REsp 1.326.822/AM, Rel . Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/12/2012, DJe 24/10/2016. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1850992 RJ 2019/0164204-4, Relator.: Ministro Benedito Gonçalves, Data de Julgamento: 25/05/2020, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 27/05/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VEICULAÇÃO DE REPORTAGEM OFENSIVA À HONRA. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou-se no sentido de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, sendo, todavia, necessária a comprovação do abalo em sua honra subjetiva ou prejuízo perante terceiros decorrente do evento danoso para que o ilícito seja indenizável. 2. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2109304 RS 2022/0107466-0, Relator.: Marco Aurélio Bellizze, Data de Julgamento: 15/05/2023, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 17/05/2023).

É certo, pois, que a empresa Apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a lesão extrapatrimonial que alega ter sofrido.

Com efeito, nas razões recursais a Apelante limitou a afirmar, em termos genéricos, que a falha na prestação dos serviços da Apelada teria impactado diretamente a sua imagem e credibilidade profissional como agente de viagens, bem como que a situação lhe teria imposto o chamado desvio produtivo do consumidor.

As referidas assertivas, contudo, não vieram acompanhadas de qualquer elemento probatório concreto, como a comprovação de queda no faturamento diretamente relacionada à conduta da Apelada, a perda documentada de clientes ou contratos, ou qualquer outra prova apta a demonstrar que sua reputação no mercado foi efetivamente abalada em decorrência dos cancelamentos narrados.

A simples alegação de falha na prestação de serviço, ainda que comprovada no plano objetivo, não é, por si só, suficiente para gerar o dever de indenizar a pessoa jurídica por dano moral. É indispensável a produção de provas concretas do abalo à sua honra objetiva, pois, do contrário, haveria enriquecimento sem causa, em evidente afronta aos princípios que regem o sistema jurídico pátrio.

Assim, inobstante a argumentação recursal no sentido de que o desvio produtivo do consumidor configura dano indenizável, não se pode perder de vista que tal instituto tampouco dispensa a demonstração mínima de que o tempo supostamente desperdiçado acarretou reflexos concretos e mensuráveis na atividade empresarial da Apelante. No caso, não há qualquer prova nesse sentido.

Diante desse cenário, escorreita a sentença. Por consequência, não há falar em inversão do ônus sucumbencial.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários advocatícios para 15% do valor da condenação, cuja exigibilidade mantém-se suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026